Tribunal: STF
Processo: Rcl 78056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elizangela de Souza da Silva contra decisão prolatada nos autos AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2.424.825/PE (2023/0263935-5), no Superior Tribunal de Justiça, por desrespeito à ADPF 347 e ao Tema nº 592 da repercussão geral. 



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “Versam o presente recurso sobre a morte de presidiários em decorrência de ato comissivo ou omissivo na vigilância, segurança ou assistência médica, resulta em direito à indenização em favor da família da vítima.



    (...)



    O jovem filho da Recorrente fora preso no dia 14 de maio de 2016, acusado da suposta prática de crime definido no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 e estava em prisão cautelar. No dia 28 de setembro 2016, ele fora transferido para UTI do Hospital Correia Picanço com sinais de Miningocócica, isto é, o filho da demandante teve insuficiência respiratória aguda, formação de polha taqueostomo, pneumonia nosocomial, meningite criptococcica, menigite bacteriana e tuberculose pulmonar. Essas complicações culminaram no seu falecimento na data supramencionada. 



    Doença adquirida devido à negligência no atendimento médico aos detentos, bem como às condições precárias do presídio. Sendo levado ao hospital quando a doença se apresentava avançada, já se encontrando em estado gravíssimo. Ou seja, não bastasse ter sido contagiado pela doença nas dependências do presídio, o detento não teve acesso às medidas que poderiam ter sido adotadas pelo Estado para impedir a ocorrência do evento, ou, ao menos, o resultado morte. 



    Ressalte-se que um preso recolhido a um estabelecimento penitenciário encontra-se no mesmo, não por vontade própria, mas sim por condução coativa do Estado, com a finalidade de cumprir pena que decorre de uma prisão cautelatória, de modo que, cabe ao Estado o dever intransferível de garantir a integridade física daquele preso.



    (...)



    A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos reforça que o Estado tem o dever de assegurar condições sanitárias adequadas e assistência médica aos detentos, sendo sua omissão passível de responsabilização. 



    A negligência em não realizar exames médicos preventivos e não fornecer tratamento adequado ao detento, que resultou em seu falecimento, configura evidente violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana”.



    Ao final, requer,  



    “- o provimento da liminar afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC); 



    - Requisição de informação da autoridade de quem o ato é imputado: 2° Turma do STJ (art. 989, I, CPC) 



    - Manifestação do Procurador Geral da República (art. 991 CPC) - Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão; 



    - Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar ao cumprimento, preservando a ADPF 347 e Tema 592/STF (art. 992 CPC);”



    É o relatório.



    Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que conforme consulta no portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (https://processo.stj.jus.br), o processo está com o trânsito em julgado certificado e baixa ao juízo de origem desde 2/4/2025,  data anterior à distribuição desta reclamação.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:  



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”  



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).  



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09, grifamos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08, grifamos).  



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente